Tribunal: STF
Processo: RE 534091
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementas: 1. EXECUÇÃO. Fazenda Pública. Precatório. Incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Recurso Extraordinário. Repercussão geral reconhecida no RE nº 579.431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24.10.2008. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem para os fins do art. 543-B do CPC.